Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701849-03.2024.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP APELADO: ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS DESPACHO Considerando a necessidade de obtenção de informações atualizadas acerca da situação da candidata no certame objeto da demanda, a fim de melhor subsidiar a análise do recurso, entendo pertinente nova intimação do Distrito Federal para que se manifeste. Ressalte-se que o atual estágio da candidata no concurso público pode influenciar diretamente a apreciação das teses deduzidas nos autos, bem como a aplicação dos precedentes pertinentes ao caso concreto. Dessa forma, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a situação atual da apelada no certame, esclarecendo, de forma objetiva, se houve sua nomeação, posse ou qualquer outro desdobramento relevante. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 15 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator